Tribunal: TJSP
Processo: 2214888-24.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-10-10
Data de publicação: 2021-10-10

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Pleito de determinação do processamento dos benefícios da execução, bem como de determinação ao Juízo a quo de que se abstenha de determinar qualquer prazo para a apreciação dos pedidos. Liminar indeferida. Matéria de execução, cujas controvérsias, em tese, devem ser questionadas por meio do recurso adequado, qual seja o Agravo em Execução. Pedidos, ainda

Ementa:

HABEAS CORPUS com pedido liminar. Pleito de determinação do processamento dos benefícios da execução, bem como de determinação ao Juízo a quo de que se abstenha de determinar qualquer prazo para a apreciação dos pedidos. Liminar indeferida. Matéria de execução, cujas controvérsias, em tese, devem ser questionadas por meio do recurso adequado, qual seja o Agravo em Execução. Pedidos, ainda que de forma suscinta, devidamente apreciados pelo Juízo impetrado, que entendeu ausente o requisito subjetivo. Ausência de fixação de prazo para a reapreciação das benesses. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.